Tribunal: TJSP
Processo: 1006766-98.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Erro médico – Conduta culposa no atendimento médico prestado a criança portadora de Dengue em unidades de saúde municipais, acarretando falecimento da menor, filha do autor – Sentença de parcial procedência, fixada indenização em R$ 100.000,00 – Recursos voluntários dos Municípios de Nova Odessa e Sumaré – Desprovimento de rigor, no

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Erro médico – Conduta culposa no atendimento médico prestado a criança portadora de Dengue em unidades de saúde municipais, acarretando falecimento da menor, filha do autor – Sentença de parcial procedência, fixada indenização em R$ 100.000,00 – Recursos voluntários dos Municípios de Nova Odessa e Sumaré – Desprovimento de rigor, no tocante à condenação – Provas dos autos suficientes a ensejar a responsabilização – Caracterizada a responsabilidade subjetiva pela falta do serviço – Inequívoca a negligência e a imperícia médica havida no atendimento à paciente, que, por evidente, acarretou danos gravíssimos ao autor – Indenização devida – Montantes fixados que não se mostram excessivos – Parcial provimento ao recurso do Município de Nova Odessa apenas no que diz respeito aos consectários legais, que deverão observar o decidido nos Temas no 810 de repercussão geral do STF e no 905 do regime de recursos repetitivos do STJ, até a entrada em vigor da EC 113/2021 – Recurso adesivo do autor – Provimento de rigor – Devida a majoração do montante fixado a título de indenização por dano moral – O real impacto causado à vida do autor ante o falecimento da única filha determina a fixação da indenização em patamar superior ao arbitrado – Quantum majorado a R$ 300.000,00, a ser dividido entre os requeridos – Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município de Sumaré desprovido – Recurso do Município de Nova Odessa parcialmente provido – Recurso do autor provido.